Tribunal: TJPA
Processo: 0005062-87.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005062-62.2011.8.14.0028

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO PROJETO SORORO ITACAIUNAS

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINARES LEVANTADAS PELO
PARQUET
DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DE FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADAS. RÉU ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR E CITAÇÃO FEITA NOS TERMOS DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PELA FALTA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL EM 1º GRAU SUPRIDA PELA MANIFESTAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE LEVANTADA NO APELO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS PRIMITIVOS INVASORES OU DOS ATUAIS OCUPANTES DA ÁREA. CERTIDÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE CITAÇÃO DOS OCUPANTES ENCONTRADOS NO IMÓVEL E DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FUNGIBILIDADE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. POSSIBILIDADE DE PEDIDO REINVINDICATÓRIO SER TRANSFORMADO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO COMPROVADO. PRETENSÃO RESISTIDA. ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO DO TERRENO POR ANOS QUE NÃO É OPONÍVEL À APELADA. ÁREA OBJETO DA LIDE QUE APESAR DE SER EM TESE PROPRIEDADE PARTICULAR DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FOI DESAPROPRIADA E INCOPORADA AO PATRIMONIO DA CDI/PA E AFETADA AO INTERESSE PÚBLICO VOLTADA AO FOMENTO DA POLÍTICA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. DESTINAÇÃO PÚBLICA À EXPANSÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MARABÁ QUE FAZ O IMÓVEL SER CONSIDERADO BEM PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

I - Ação inicialmente de interdito proibitório que tem origem em desmatamento e preparação do imóvel objeto da lide para fins de loteamento pelos associados da Associação ré, ora apelante, sob mera alegação de concessão de posse pelo ITERPA/PA sem a devida comprovação. Ocorrida a concretização da invasão da área pelos associados da ré no decorrer do trâmite processual. Área situada à margem direita da Rodovia PA 150, no Município de Marabá/PA, desapropriada em favor da Apelada pelo Estado do Pará para fins de construção de Distrito Industrial no Município de Marabá.

III –
Preliminares levantadas pelo Ministério Público
: Nulidade por ausência de intimação da defensoria pública, nos termos do artigo 554, §1º do CPC/15. Não obstante a alegação de ocupação do imóvel por mais de 60 (sessenta) famílias em situação de vulnerabilidade, desde o início do processo, além dos réus estarem organizados e representados por meio da apelante, associação legalmente constituída, estão assistidos por advogado particular habilitado nos autos. Reconhecimento da personalidade jurídica levantado pela própria Associação recorrente quando da constituição precária de Cooperativa cujo ingresso na lide foi repelido pela sentença apelada.

IV – Opção da ré pela constituição de advogado particular para atuação nos autos supre a necessidade de atuação da defensoria pública no feito.

V – Não há que se falar em citação editalícia na medida em que os ocupantes da área estavam devidamente representados pela Associação recorrente, cujas citações de seu Presidente e dos demais ocupantes encontrados por ocasião de cumprimento dos mandados de manutenção e reintegração de posse estão certificadas nos autos pelos oficiais de justiça. Citação ocorrida conforme a norma processual civil anterior, sendo deferido o primeiro mandado de reintegração de posse no ano de 2011, nos moldes do CPC/73 que não tinha a previsão específica do artigo 554, §1º do CPC/15. Réus representados por meio da Associação recorrente com personalidade jurídica, conforme ID nº 1400637 - pág. 20, referente ao comprovante do seu CNPJ nº 04.430.700/0001-77.
Preliminar rejeitada
.

VI – Preliminar de nulidade pela falta de intervenção do Ministério Público. Conforme entendimento jurisprudencial dominante do STJ, a alegada ausência de intimação do
Parquet
que por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes, o que não ocorreu no caso dos autos. Ademais "(...)
Superior Tribunal de Justiça, em homenagem ao princípio da economia e celeridade processual, vem decidindo que a não-intervenção do Parquet no primeiro grau de jurisdição, por força de lei, tem-se por suprida com a sua integração à lide em segunda instância, desde que não ocasione às partes prejuízo
" (REsp 847.365/PA, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 24/10/2006, DJ 20/11/2006).
Preliminares levantadas pelo Ministério Público Estadual rejeitadas
.

VII –
Preliminar de nulidade levantada no apelo

de que o processo não foi regularmente constituído, sob alegação de ausência de citação dos réus (primitivos invasores) ou dos atuais ocupantes dos lotes que compõem a área primitiva invadida.
Certidões expedidas pelos oficiais de justiça constantes dos autos, de citação de todos os ocupantes encontrados na área por ocasião do cumprimento dos primeiros mandados, bem como do Presidente da Associação apelante, Sr. José João da Silva Brito. Não comprovação do cerceamento de defesa ante a apresentação de contestação, diversos recursos de agravo de instrumento e, ainda, do recurso ora em julgamento.
Preliminar rejeitada
.

VIII –
Mérito.
Dada a fungibilidade das ações possessórias, não merece reforma a sentença pelo pedido reivindicatório ter se transformado em pedido de reintegração de posse. Após longo trâmite processual, havendo prova de que a área está sendo alvo de ocupação irregular do solo, configurando esbulho e não simples ameaça, o que atrairia a ação de reintegração de posse e não a de interdito, há possibilidade de conhecimento da lide, ante a incidência do princípio da fungibilidade, inscrito nos artigos 554 do CPC/15 e 920 do CPC/73. Comprovado, portanto, pela parte autora/apelada o esbulho praticado pelos associados da ré, a reintegração de posse na área pretendida é medida que se impõe.

IX – Corretos os fundamentos esposados no
decisum
combatido, os quais passam a integrar o presente voto, no sentido de que: "
O documento de CRI (fl. 32) e o depoimento do representante do autor (fl. 996) evidenciam que a parte autora adquiriu a área, que inicialmente foi turbada (fl. 45) e posteriormente esbulhada (fl. 88-90 e 266-281), por meio de desapropriação, com fins de construir um distrito industrial. Em que pese o bem ser de sociedade de economia mista, isto é, privado, o que, segundo o STF, permitiria usucapi-lo, assento que a posse do réu sempre foi precária e clandestina, enquanto a posse do autor advém de justo título, inclusive já tendo ocorrido a desapropriação da área em seu benefício"
.

X – Não obstante a decretação de revelia, verifica-se do caderno processual que apesar dos esforços da apelante em obter a doação da área para desenvolvimento de projeto hortifrutigranjeiro para famílias associadas, não logrou êxito.

XI –Evidenciado pelas Certidões dos Oficiais de Justiça, o cumprimento de diversas ordens judiciais, conforme os IDs nº 1400640 - pág. 6 (mandado de manutenção de posse), nº 1400642 - pág. 1 (mandado de reintegração de posse), nº 1400642 - pág. 2 (auto circunstanciado de reintegração de posse), ainda no ano de 2011. Novo mandado de reintegração de posse no ano de 2015, contra o qual a apelante interpôs agravo de instrumento não conhecido e posteriormente novo agravo em 2017, constatando-se que a realidade fática não é a delineada nas razões recursais de que desde o ano de 2002 as famílias estariam ocupando o imóvel sem objeção. Contexto fático comprovado nos autos de que o Judiciário em reiteradas oportunidades (até mesmo no processo anterior nº 20071003586-4) se manifestou em favor da posse da apelada, tendo sido cumpridos vários mandados judiciais, até mesmo com uso de apoio policial.

XII - Situação em análise, em que, em que pese a alegação de que se encontram várias famílias no imóvel há mais de 16 anos, tal fato não é oponível à apelada.
In casu
, a área denominada DISTRITO INDUSTRIAL DE MARABÁ foi desapropriada e incorporada ao patrimônio da CDI/PA criada pela Lei Estadual nº 4686/76, sendo área afetada ao interesse público voltado para o fomento da política de industrialização do Estado do Pará, cuja Lei Estadual nº 8098/2015 alterou sua denominação para CODEC e reconheceu o caráter público dos serviços por ela prestados, voltados pela definição legal para o desenvolvimento econômico do Estado do Pará, com geração de emprego e renda e redução de desigualdades sociais e regionais (registro de imóveis de ID nº 1400638).

XIII – Em virtude da destinação pública da área, deve ser considerada bem público, e como tal não admite usucapião, nem retenção ou indenização por benfeitorias. Bens públicos somente são passíveis de mera detenção, decorrente de tolerância do Poder Público com natureza precária da posse por expressa proibição legal, não estando, assim, protegida juridicamente. Ainda que se compadeça da situação das famílias associadas, não é possível conceder-lhes a posse da área por elas ocupada, de rigor, portanto, a manutenção da r. sentença, sendo certo que as benfeitorias introduzidas devem ser removidas pela própria ré, às suas expensas.

XIV - Caso em que se revela no máximo mera detenção com posse precária como reconheceu a diretiva apelada, não gerando efeitos. Impossibilidade de reforma da sentença pela alegação de necessidade de ponderação entre o direito de moradia e o direito de propriedade, pois embora seja inegável a importância da função social da propriedade e da posse na ordem jurídica atual, contando inclusive com proteção constitucional a relativizar o direito de propriedade, a lei jamais exigiu a comprovação de seu cumprimento para fins de proteção possessória. Mesmo que assim não fosse, o imóvel descrito na inicial tem destinação pública específica voltada para implantação do parque industrial de Marabá, que por certo cumpre sua função social no fomento da região e do Estado do Para como um todo.

XV – Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER, rejeitar as preliminares levantadas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO PROJETO SORORÓ E ITACAIUNAS – APAPSI E OUTROS,
contra decisão do juízo da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da ação de interdito proibitório c/c pedido de liminar movida por
CODEC – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ,
julgou procedente o pedido nos termos do seguinte dispositivo:

"Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reintegrar o autor COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARÁ , na posse do imóvel em questão, determinando que o réu e seus associados o desocupem em 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.

Antecipo os efeitos da tutela para que a medida seja cumprida independente de recurso. Autorizo a requisição de força policial para o cumprimento da medida.

Advirta-se os réus que a resistência à ordem acarretará em autuação em flagrante delito por crime de desobediência ou de resistência. Expirado o prazo, está autorizada a demolição das edificações, bem como das benfeitorias não levantadas.

Condeno ainda o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.500,00."

Narra a inicial que a autora, ora apelada, é legítima proprietária e possuidora de imóvel localizado no Município de Marabá com aproximadamente 3.000ha (três mil hectares), denominada DISTRITO INDUSTRIAL DE MARABÁ, localizada à margem direita da rodovia PA 150, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Marabá sob o nº 007550, folha 01, livro 2 -AC, com destino à expansão do Distrito Industrial de Marabá e que, desde o ano de 2011, os associados da ré, ora apelante, vem adentrando de forma arbitrária na referida área, realizando desmatamento e preparando o local para fins de loteamento e fixação de residências, sob alegação de que teria sido concedida a posse pelo ITERPA - Instituto de Terras do Pará.

Relata a autora que em 17/05/2011 registrou Boletim de Ocorrência Policial, ocasião em que o Sr. José João Silva Brito, Presidente da Associação apelante, prestou esclarecimentos de que a área seria objeto de permissão de uso pelo ITERPA, porém que, em contrariedade ao alegado, o próprio órgão fundiário, por meio do Processo nº 200875683, teria reconhecido que o imóvel em questão seria uma gleba do Estado do Pará, consequentemente da CDI que é uma entidade da Administração Pública Indireta. Afirmou, inclusive, que o referido imóvel já foi objeto de mandado de reintegração de posse em seu favor, nos autos do Proc. nº 20071003586-4.

Diante de tais fatos, considerando que os réus tentavam a apropriação da área destinada ao desenvolvimento industrial da Região, desmatando-a e preparando-a para fixação de residências e início de produção agrícola, ajuizou a presente ação de interdito proibitório e manutenção de posse.

A Juíza concedeu a liminar de manutenção de posse e determinou que os réus não ingressassem na área da empresa autora, sob pena de multa, em 28/07/11 (ID nº 1400639 - págs.1/3).

Em certidão de ID nº 1400640 - pág.8, de 14/07/11, a Oficiala de Justiça certificou que "
devido à grande extensão da área e existência de vários barracos espalhados pela mata, não foi possível cumprir integralmente o mandado, o que para tanto, segundo o serviço de inteligência da polícia, necessita de uma complementação do estudo da área, de um efetivo maior, e uma logística para garantia da segurança de todos e da posse efetiva da área, assegurando que mais ninguém esteja na área; pelo que, devido a demanda de maior tempo, devolvo o mandado à Secretaria de origem para apreciação superior
".

Informando novas invasões e concretização do esbulho, a autora requereu então, a reintegração de posse, ante a dificuldade de cumprimento do mandado anteriormente deferido e a entrada dos requeridos na área com desmatamento do local, tendo o juízo por meio da decisão interlocutória de ID nº 1400641 deferido liminarmente o pedido, solicitando ao Comando da Policia Militar guarnição necessária e suficiente para o cumprimento.

No ID nº 1400642, consta Certidão expedida em 25/11/11, informando o cumprimento do Mandado de Reintegração de posse, conforme AUTO CIRCUNSTANCIADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, sendo certificada a intimação dos ocupantes presentes no local, bem como do Presidente da Associação apelante, Sr. José João da Silva Brito.

Em petição de ID nº 1400642, em 18/11/14, a autora requereu "
novamente, a reintegração de posse sobre o mesmo, já acobertado pela liminar deferida nos autos, com o uso de força policial, haja vista a impossibilidade de saída pacífica por parte dos esbulhadores-requeridos (...)".

Proferida, então, decisão interlocutória em 26/11/14, por meio da qual a juíza determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse da área descrita na inicial e, considerando ainda, que os requeridos já tinham sido citados para oferecimento de contestação, mantendo-se inertes (fls.45/49), decretou a revelia determinando, após o cumprimento da liminar, a manifestação das partes acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide (ID nº 1400642).

Em 02/06/2015, o Juízo proferiu nova decisão nos seguintes termos:

"
Considerando o pedido formulado às fls. 110/111 e o Ofício n° 036/2015-CE/CPRII, do Comando de Policiamento Regional II, bem como a inadmissibilidade do Agravo de instrumento,
defiro a expedição de novo mandado de reintegração de posse, com a demolição das benfeitorias erigidas indevidamente na área e derrubada das plantações clandestinas
. 2 - Determino à autoridade policial que proceda a prisão em flagrante dos recalcitrantes, considerando as inúmeras investidas dos requeridos na área reintegrada, configurando crime de desobediência à ordem judicial"
(ID nº 1400647)
. (grifos nossos)

A ora apelante interpôs novo agravo de instrumento contra essa decisão liminar de reintegração de posse, ao qual foi inicialmente deferido efeito suspensivo pelo Relator, Des. Leonardo de Noronha Tavares (Proc. nº 00167266320158140000), contudo negado provimento ao recurso por ocasião do julgamento de mérito pela 2º Câmara Cível Isolada deste Tribunal pelo v. Acórdão nº 15.2279, no qual entendeu o Colegiado que a suposta posse é uma detenção ilícita, por se tratar o bem em litígio de área pública desapropriada pelo Estado do Pará, acionista majoritário da então agravada, destinada à implantação e expansão do polo industrial do município de Marabá.

Ato contínuo, no ID nº 1400659, a Juíza de Primeiro Grau em 02/06/2015,
"Considerando o pedido formulado às fls. 110/111 e o Ofício n° 036/2015-CE/CPR II, do Comando de Policiamento Regional II, bem como a inadmissibilidade do Agravo de instrumento, d e f i r o a expedição de novo mandado de reintegração de posse, com a demolição das benfeitorias erigidas indevidamente na área e derrubada das plantações clandestinas"
, sendo cumprida a ordem em 18/06/2015, conforme AUTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE no ID nº 1400659 - pág. 09.

Após, em petição de ID nº 140061, a apelante requereu a inclusão na lide do ITERPA e da Sra. Mareia Costa de Oliveira comandante da cooperativa COPMAF- COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTURA FAMILIAR DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO PROJETO SORORO E ITACAIUNAS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA, sem personalidade jurídica e endereço, que se dizia autorizada pelo referido Instituto, por ter, desde dezembro de 2015, assentado mais de 300 famílias na área, cobrando taxas, dificultando a vida dos produtores rurais da ASSOCIAÇÃO, até mesmo da parte autora.

No ID nº 140062, a COPMAF- COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTURA FAMILIAR DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO PROJETO SORORO E ITACAIUNAS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA requereu medida cautelar incidental de sustação de reintegração de posse, sobre o argumento de que "
Não é razoável admitir-se que o Estado do Pará, através do ITERPA e da CODEC estejam falando duas línguas diferentes num mesmo processo judicial e administrativo, com o mesmo objeto jurídico em discussão e com as mesmas pessoas envolvidas, pois se assim fosse, não teria o ITERPA aceito os pedidos de regularização fundiária não onerosa da terra pública, tal como procedeu, conforme cópia em anexo de alguns deles. Portanto é oportuno que os atuais ocupantes permaneçam na área e sejam beneficiados com o projeto que está em andamento."

Realizada audiência de instrução e julgamento no ID nº 1400732.

Instados a se manifestarem, ambas as partes rejeitaram o ingresso da referida COPMAF nos autos do Processo (ID nº 1400736 - págs. 2/5 e pág. 13).

Registrada nova ocorrência policial por novas invasões, relatando a existência de mais de 200 famílias no local e desmatamento desenfreado em novembro de 2017.

Sobreveio a sentença de procedência do pedido, e, inconformada, a Associação
APAPSI
apresentou recurso de apelação com pedido de tutela recursal e de efeito suspensivo.

Sustenta que a decisão deve ser modificada, diante da impossibilidade da outorga da pretensão de direito material deduzida na inicial da ação com pedido reivindicatório, transformada em pedido de reintegração.

Aduz que, desde 2011, o mandado de reintegração de posse não teve cumprimento, pela impossibilidade material constatada pelos oficiais de justiça, em razão da grande extensão de terra e falta de estudo de logística, tendo vários agricultores construído suas casas e desenvolvido suas plantações e criações desde 2002, com mais de 60 famílias no local que abastecem a cidade de Marabá e cidades vizinhas com os produtos produzidos, gerando emprego e renda, inclusive com o apoio do Estado do Pará para abertura de estradas e fornecimento de energia elétrica, circunstâncias que dificultam excessivamente a desocupação da área em litígio.

Alega que se mostra impossível a outorga da pretensão deduzida na reintegração de posse, diante da situação fática apresentada após mais de 16 anos de área ocupada, requerendo a aplicação da Teoria do Fato Consumado, não se podendo identificar os invasores primitivos e que aos atuais ocupantes não pode ser imputada a responsabilidade pela ação irregular de invasão.

Aduz que o processo sequer foi regularmente constituído, pois não houve a citação dos réus (primitivos invasores) ou dos atuais ocupantes dos lotes que compõem a área primitiva invadida, na medida em que vários não pertencem à associação ré ou diversos saíram, enquanto outros entraram.

Defende a necessidade de uma ponderação de valores entre o direito de moradia e o direito de propriedade e que no caso concreto resta demonstrado que o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse para satisfazer apenas o interesse da parte autora acarretará graves danos à esfera privada de várias famílias que ali ocupam, consolidando verdadeiro bairro, não resolvendo o problema e acarretando diversos conflitos.

Relata que com a recessão econômica de 2008 houve redução no número de indústrias no Polo Industrial de Marabá onde está localizada a área objeto da demanda, comportando atualmente áreas residenciais organizadas.

Argumenta que muitos dos réus não foram sequer citados para apresentação de defesa, sustentando ser adequado ao Poder Público a responsabilidade pelo pagamento de eventual indenização.

Formulou pedido de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reforma da sentença.

CODEC apresentou contrarrazões requerendo o indeferimento da tutela recursal, sustentando preliminar de intempestividade do apelo e, no mérito, o não provimento do recurso e manutenção da decisão.

Remetidos ao TJPA, os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro que por meio da decisão de ID nº 1421767 determinou a redistribuição ao Des. Ricardo Ferreira Nunes ante sua prevenção.

Após, em decisão de ID nº 1445841, o Juiz Convocado, Dr. José Torquato de Alencar, identificou que a prevenção para julgamento do recurso seria na realidade do Des. Leonardo de Noronha Tavares, pela distribuição anterior do agravo de instrumento nº 00167266320158140000.

Por meio da decisão de ID nº 1467547, o Desembargador Leonardo de Noronha Tavares que me antecedeu na relatoria do feito, recebeu a Apelação em ambos os efeitos, com base no disposto no
caput
do art. 1.012 do CPC/2015, julgando prejudicado o Pedido de Tutela de Urgência pleiteado pela apelante, bem como determinou a intimação do Estado do Pará e do Município de Marabá para manifestação de interesse no processo, diante do narrado nas razões recursais, de que a área objeto da lide, denominada “DISTRITO INDUSTRIAL DE MARABÁ”, foi beneficiada com abertura de estradas e a implantação de energia elétrica.

O Estado do Pará no ID nº 1935368 requereu seu ingresso na lide, considerando se tratar de processo que envolve interesse público, pois a área em comento pertence ao patrimônio público estadual, uma vez que a CODEC é entidade da Administração Pública Indireta. Asseverou, também, que a referida área está afetada à importante projeto estadual relativo à implantação e expansão do polo industrial de Marabá/PA, bem como requereu a reconsideração do recebimento do apelo no duplo efeito.

Ante o pedido de ingresso do Estado do Pará na lide, os autos foram redistribuídos por sorteio para minha relatoria para julgamento pela 2º Turma de Direito Público, nos termos da Emenda Regimental nº 05/2016.

Recebidos os autos, determinei a intimação das partes para manifestação acerca do ingresso do ente estatal na lide, e da apelante, também, acerca do pedido de reconsideração do efeito suspensivo deferido (ID nº 2597244).

APAPSI manifestou-se no ID nº 2657865 e CODEC no ID nº 2676201.

Por meio da Decisão de ID nº 2964236, admiti o ingresso do Estado do Pará na lide como terceiro interessado na condição de assistente simples, com fulcro no artigo 119, parágrafo único do CPC/15, bem como mantive a decisão de ID nº 1467547 proferida pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, relator anterior, na medida em que alcançada pela preclusão, em razão da não interposição do competente recurso contra a decisão concessiva do efeito suspensivo ao apelo pendente de julgamento.

Remetidos os autos ao Ministério Público de Segundo Grau, para exame e parecer, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, para que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para que proceda a adequação ao disposto no art. 554, § 1º do CPC/15 (ID nº 308583).

No ID nº 4624642, a
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MARABÁ - ACIM
requereu seu ingresso na lide

na condição de
amicus curiae,

pedido indeferido por este Relator.

A apelada no ID nº 4871591 apresentou manifestação quanto ao parecer ministerial.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo ao julgamento.

Cinge-se a controvérsia acerca da correção, ou não, da decisão apelada que, afastando a alegada teoria do fato consumado, julgou procedente o pedido de reintegração de posse da apelada no imóvel objeto da demanda situado à margem direita da Rodovia PA 150, no Município de Marabá/PA, desapropriada em seu favor pelo Estado do Pará para fins de construção de Distrito Industrial no Município.

Inicialmente, quanto à arguição de nulidade do processo levantada no Parecer Ministerial pelo
custos legis,
por ausência de intimação da defensoria pública, nos termos do artigo 554, §1º do CPC/15, em razão do polo passivo ser composto por grande número de pessoas em situação de vulnerabilidade, não vislumbro condições de acolhida no caso em tela.

Ocorre que, não obstante as razões do apelo façam referência à ocupação do imóvel em litígio por mais de 60 (sessenta) famílias em situação de vulnerabilidade, impende destacar que, desde o início do processo, além dos réus estarem organizados e representados por meio da apelante, associação legalmente constituída, estão assistidos por advogado particular habilitado nos autos.

Ressalte-se, por oportuno, que o reconhecimento da personalidade jurídica foi levantado pela própria recorrente quando da constituição precária de Cooperativa, cujo ingresso na lide foi repelido pela sentença apelada.

Dessa maneira, verifico que os réus preferiram buscar assessoria jurídica particular, constituindo advogados para atuação nos autos. Assim, a constituição destes supre a necessidade de atuação da defensoria pública no feito.

Tanto o é que após a publicação equivocada da sentença em nome tão somente da defensoria pública, a advogada subscritora do apelo requereu devolução de prazo por defeito de publicação, o que foi deferido pelo juízo.

Por outro lado, não há que se falar em citação editalícia na medida em que, como relatado, os ocupantes da área estavam devidamente representados pela Associação apelante, cujas citações de seu Presidente e dos demais ocupantes encontrados por ocasião do cumprimento dos diversos mandados de manutenção e reintegração de posse foram certificadas pelos Oficiais de Justiça.

Além do mais, todos que foram encontrados no imóvel foram devidamente citados e a citação nos autos ocorreu conforme a norma processual civil anterior, sendo deferido o primeiro mandado de reintegração de posse no ano de 2011, nos moldes do Código de Processo Civil de 1973 que não tinha a previsão específica do artigo 554, §1º do CPC/15.

O que merece destaque nesse ponto é que a alteração trazida pelo Novo Código de Processo Civil se refere à notoriedade e considerável frequência com que grupos organizados ocupam áreas rurais e urbanas pelas mais variadas razões e, na grande maioria das vezes, tais grupos que organizam as invasões não detém personalidade jurídica, não podendo fazer parte do polo passivo da demanda possessória, o que cria um excepcional litisconsórcio multitudinário passivo de vários réus incertos, o que não se aplica ao caso em tela em que estão devidamente representados por meio da Associação apelante com personalidade jurídica, conforme ID nº 1400637 - pág. 20 referente ao comprovante do seu CNPJ nº 04.430.700/0001-77.

Somado a isso, em contestação, além da recorrente não alegar sua ilegitimidade passiva
ad causam,
juntou comprovante do CNPJ e Certidão de Pessoa Jurídica (ID nº 1400648 - págs. 18/19), além de outros documentos constitutivos.

Forte em tais argumentos, rejeito a preliminar.

Outrossim, afasto a nulidade arguida em razão da falta de intervenção do
Parquet
, uma vez que não se constada a ocorrência de prejuízo.

Deveras, conforme reiterada jurisprudência do STJ, a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre a ocorrência de prejuízo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONTEMPORÂNEO À DATA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. IMÓVEL IMPRODUTIVO E TDA. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. A jurisprudência desta Corte já assentou entendimento no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. A Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, o art. 408 do Código Civil. Assim, incide ao caso o enunciado das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. A decisão da instância de origem quanto ao momento da avaliação do imóvel está consentânea com a orientação jurisprudencial desta Corte, que entende que o valor da indenização será contemporâneo à data da avaliação, não sendo relevante a data em que ocorreu a imissão na posse, tampouco a data em que se deu a vistoria do expropriante. 4. No REsp 1.116.364/PI, sob o rito dos recursos repetitivos, sedimentou-se o entendimento de que eventual improdutividade do imóvel não afastaria o direito aos juros compensatórios, pois esses juros compensam não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também o óbice do uso e gozo econômico do bem. 5. Inadmissível o recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos, assim como tampouco indica qual preceito legal fora interpretado de modo divergente. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 455.468/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014)

Ademais, "(...)
este Superior Tribunal de Justiça, em homenagem ao princípio da economia e celeridade processual, vem decidindo que a não-intervenção do Parquet no primeiro grau de jurisdição, por força de lei, tem-se por suprida com a sua integração à lide em segunda instância, desde que não ocasione às partes prejuízo
" (REsp 847.365/PA, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 24/10/2006, DJ 20/11/2006).

P
reliminar de nulidade
levantada pelo representante do Ministério Público Estadual também rejeitada.

Na razões da apelação, a Associação apelante traz também preliminar de nulidade do processo, aduzindo que sequer foi regularmente constituído, pois não houve a citação dos réus (primitivos invasores) ou dos atuais ocupantes dos lotes que compõem a área primitiva invadida, na medida em que vários não pertencem à associação ré ou diversos saíram, outros entraram, ocorrendo cerceamento de defesa.

Também não verifico condições de acolhida para tal preliminar, na medida em que, conforme anteriormente relatado e decidido, as certidões expedidas pelos Oficiais de Justiça referem a citação de todos os ocupantes encontrados na área por ocasião de cumprimento dos primeiros mandados de reintegração de posse, bem como do Presidente da Associação apelante, Sr. José João da Silva Brito.

Compulsando os autos, depreende-se de igual modo que não houve o alegado cerceamento de defesa, seja pela apresentação de contestação, seja pela interposição de recursos de agravo de instrumento e, ainda, do presente apelo ora em julgamento.

Por tais argumentos,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO.

Da análise das razões recursais, também não encontro condições de provimento ao apelo.

De início, quanto à alegação de reforma da decisão apelada pelo pedido reivindicatório ter se transformado em pedido de reintegração, não há condições de acolhida, dada a fungibilidade das ações possessórias.

Conforme as lições de Daniel Amorim Assunção das Neves em sua obra Manual de direito processual civil - Volume único - 8º ed.Salvador - Ed. JusPodivm, 2016, pág. 848:

"
Em primeiro lugar, é importante destacar que a função das ações possessórias é sempre a mesma: a proteção da posse, somente variando a ação conforme a espécie de moléstia sofrida.
Como se nota com facilidade, o relevante é a proteção possessória, ficando em segundo plano a circunstância do pedido do autor de amoldar ou não à efetiva situação de crise da situação de direito material possessória.Tendo o autor provocado o Poder Judiciário para tutelar sua posse, a inadequação quanto à espécie de demanda possessória, e consequentemente quanto ao pedido específico de proteção jurisdicional, não pode servir de empecilho para a efetiva concessão de tutela protetiva da posse.

A doutrina também lembra que a situação possessória pode facilmente ser modificada na constância da demanda, de forma que no momento do julgamento se tenha uma espécie de agressão ao direito possessório diferente daquela existente no momento da sua propositura. Não é difícil se compreender a tênue linha que separa a ameaça, o esbulho e a turbação, e como essas situações fático-jurídicas de violação ou ameaça da posse podem variar durante a demanda judicial
." (grifos nossos)

Com efeito, o interdito proibitório, ação ajuizada nesta demanda, tem finalidade preventiva, visando impedir a concretização da ameaça de iminentes atos de turbação ou esbulho, estes caracterizados como atos capazes de embaraçar o livre exercício da posse.

De fato, após o longo trâmite processual não se discute mais mero atentado à posse da autora, mas sim se ela exerce ou não a posse do imóvel indicado na inicial, o que, a princípio, afastaria a ação de interdito proibitório, sobretudo pelos relatos de desmatamento e ocupação de parte da área
.

Ocorre que, em petição de ID nº 1400641, a apelada requereu o reconhecimento do esbulho sofrido e a imediata reintegração de posse da área identificada.

Na realidade, como há provas nos autos de que a área está sendo alvo de ocupação irregular do solo, isso configura esbulho e não simples ameaça, o que atrairia por certo o cabimento de ação de reintegração de posse e não a de interdito, contudo há possibilidade de conhecimento da lide ante a incidência do princípio da fungibilidade, inscrito nos artigos 554 do CPC/15 e 920 do CPC/73.

Restando comprovado, portanto, pela parte autora/apelada o esbulho praticado pelos associados da ré, a reintegração de posse da área pretendida é medida que se impõe, revelando-se escorreita a sentença.

Desta feita, tenho que agiu com acerto a d. Magistrada ao tratar da questão. Por isso, peço vênia para transcrever os fundamentos esposados no
decisum
combatido, os quais passam a integrar o presente voto:

"
O documento de CRI (fl. 32) e o depoimento do representante do autor (fl. 996) evidenciam que a parte autora adquiriu a área, que inicialmente foi turbada (fl. 45) e posteriormente esbulhada (fl. 88-90 e 266-281), por meio de desapropriação, com fins de construir um distrito industrial. Em que pese o bem ser de sociedade de economia mista, isto é, privado, o que, segundo o STF, permitiria usucapi-lo, assento que a posse do réu sempre foi precária e clandestina, enquanto a posse do autor advém de justo título, inclusive já tendo ocorrido a desapropriação da área em seu benefício"
.

A autora comprovou a titularidade e o exercício da posse sobre o imóvel, e a ameaça e posterior invasão pelos associados da ré se tornou incontroversa, seja pela aplicação dos efeitos da revelia em razão da contestação ter sido apresentada intempestivamente, seja pelas certidões constantes dos autos, bem como pelas próprias razões recursais de confirmação da turbação no imóvel.

Não obstante a decretação da revelia pelo juízo, me dei ao trabalho de ler os documentos juntados pela apelante e verifiquei que apesar dos esforços em obter a doação de área para o desenvolvimento de projeto de hortigranjeiro para algumas famílias associadas, não logrou êxito.

Verifiquei do caderno processual que a primeira tentativa pela apelante de pleito dessa natureza ocorreu em 2002, sendo arquivado o processo administrativo em 2007, ano que coincide com o deferimento do Primeiro mandado de reintegração de posse. Posteriormente, formulou novo pedido administrativo no ano de 2009, sendo que, conforme Declaração nº 029/2011 - SPA do ITERPA de 26/05/2011 (menos de um mês antes do ajuizamento desta ação), o Processo de Regularização fundiária nº 2009/75683 encontrava-se em fase inicial de tramitação (ID nº 1400653 -pág. 8) não obtendo sucesso nos seus pedidos administrativos.

Quanto à alegação de que os mandados de reintegração de posse não vem sendo cumpridos desde 2011, não há como ser acolhida tal assertiva, pois dos mandados juntados aos autos, restou evidenciado pelas Certidões dos Oficiais de Justiça, o cumprimento das ordens judiciais, conforme os IDs nº 1400640 - pág. 6 (mandado de manutenção de posse), nº 1400642 - pág. 1 (mandado de reintegração de posse), nº 1400642 - pág. 2 (auto circunstanciado de reintegração de posse), ainda no ano de 2011.

Destaco que contra decisão que deferiu novo mandado de reintegração de posse já no ano de 2015, a apelante interpôs agravo de instrumento não conhecido e posteriormente novo agravo em 2017. Ou seja, dos autos se constata que a realidade fática não é a delineada nas razões recursais no sentido de que desde o ano de 2002 as famílias ocupam a área sem objeção.

Ao contrário, o Judiciário em reiteradas oportunidades (até mesmo no processo anterior nº 20071003586-4) se manifestou em favor da posse da apelada, tendo sido cumpridos vários mandados judiciais, até mesmo com uso de apoio policial.

Ainda que assim não fosse, na situação em análise, em que pese à alegação da apelante de que se encontram várias famílias no imóvel há mais de 16 anos, tal fato não é oponível à apelada.

Cediço que, em regra, os bens das sociedades de economia mista, como é o caso da CODEC, são considerados bens particulares. Todavia, no caso dos autos, a área denominada DISTRITO INDUSTRIAL DE MARABÁ, localizada à margem direita da Rodovia PA 150, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Marabá sob a matrícula n° 007550, folha 001, Livro 2- AC, foi desapropriada e incorporada ao patrimônio da CDI/PA criada pela Lei Estadual nº 4686/76, área afetada ao interesse público voltado para o fomento da política de industrialização do Estado do Pará, cuja Lei Estadual nº 8098/2015 alterou sua denominação para CODEC e reconheceu o caráter público dos serviços por ela prestados, voltados pela definição legal para o desenvolvimento econômico do Estado do Pará, com geração de emprego e renda e redução de desigualdades sociais e regionais.

A cópia do registro de imóveis juntada no ID nº 1400638 confirma que o imóvel foi adquirido pela autora por meio de desapropriação levada a efeito em 1986. Nessas condições, considerando a destinação pública da área invadida, deve ser considerada bem público, e como tal não admite usucapião, nem retenção ou indenização por benfeitorias.

De qualquer forma, mesmo que fosse reconhecida a detenção de parte dá área em litígio por famílias associadas da ré, não possuem direito de permanecerem no bem invadido, na medida em que não se pode, na espécie, retirar o caráter público da área ocupada, uma vez que tal área foi desapropriada para formação do distrito industrial de Marabá.

Ademais, os bens públicos não podem ser objeto de posse pelo particular, sob pena de malferir-se a destinação da coisa pública, que não é desafetada pela vontade privada. Assim sendo, os bens públicos somente são passíveis de mera detenção, decorrente de tolerância do Poder Público.

Esta detenção possui natureza precária da posse por expressa proibição legal, não estando, assim, protegida juridicamente.

Em se tratando de ocupação irregular de área com destinação pública, consistente em área expropriada, caracterizado está o esbulho possessório, autorizando-se a reintegração da posse em favor da autora.

Por sua vez, a apelante sustenta que as famílias ocupantes são economicamente prejudicadas, que caso mantida a decisão recorrida estaria sendo satisfeito apenas o interesse particular da apelada. Contudo, ainda que se compadeça da situação das famílias associadas, não é possível conceder-lhes a posse da área por elas ocupada, pelos motivos já mencionados. De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença, sendo certo que as benfeitorias introduzidas devem ser removidas pela própria ré, às suas expensas.

É de se ressaltar que a autora sempre exerceu a vigilância sobre a área, conforme comprovam os autos, seja por meio de ação possessória anterior, seja pelas diversas decisões interlocutórias proferidas nessa ação, tudo a demonstrar que jamais permitiu a ocupação, restando caracterizada a precariedade das detenções exercidas pelos associados requeridos.

Tais circunstâncias fáticas ao meu ver, por si só, repelem as alegações da apelante no caso em tela, não comportando retoques o fundamento da sentença no sentido de que "
Ir para o local sem o consentimento da autoridade pública competente gerou um risco, que os réus assumiram quando o fizeram. A teoria do fato consumado não se aplica ao caso, pois o direito, neste caso, não permite que o tempo convalide o vício. A celeuma seria maior se caso assentássemos trabalhadores rurais na área urbana destinada à indústria, pois isso implicaria em uma revogação do plano diretor por um ato precário. Teríamos um assentamento rural ao lado de um setor industrial urbano já iniciado, seriam incalculáveis os prejuízos sociais e conflitos que estariam se tal situação se concretizasse."

O caso em tela revela, no máximo, mera detenção com posse precária como reconheceu a diretiva apelada, não gerando efeitos. Nessa direção tem se apresentado a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. DEMOLITÓRIA. CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO. Área declarada de utilidade pública (Decreto nº 69.678/1971) e desapropriada administrativamente para fins de formação do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Paraibuna. Comprovação documental e pericial de que a autora é possuidora da área ocupada pelo réu. Laudo pericial não impugnado pelo réu. Ocupação de bem público por particular. Mera detenção, com natureza de posse precária, não gerando qualquer direito. Esbulho possessório de bem público demonstrado na espécie. Reintegração de posse e remoção das benfeitorias, às expensas dos ocupantes, que é de rigor. Precedentes desta C. 13ª Câmara de Direito Público.
Indenização pelas benfeitorias. Descabimento da pretensão. Aplicação do enunciado da súmula nº 619, do C. STJ, no caso concreto. R. sentença de procedência mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1000633-74.2018.8.26.0418; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Paraibuna - Vara Única; Data do Julgamento: 15/12/2020; Data de Registro: 15/12/2020)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel.
Ocupação indevida de área em que passam oleodutos. Área declarada de utilidade pública e desapropriada para em favor da autora. Bem público insuscetível de posse por particulares. Mera detenção que não gera direito à indenização por benfeitorias e acessões. Boa-fé que também não restou demonstrada. Condenação afastada
. Recurso provido. "Restando configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de retenção por benfeitorias e o almejado pleito indenizatório à luz da alegada boa-fé."
(TJSP; Apelação Cível 1029738-67.2016.8.26.0224; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

No que tange à alegada necessidade de ponderação entre o direito de moradia e o direito de propriedade, embora seja inegável a importância da função social da propriedade e da posse na ordem jurídica atual, contando inclusive com proteção constitucional a relativizar o direito de propriedade, a lei jamais exigiu a comprovação de seu cumprimento para fins de proteção possessória. Mesmo que assim não fosse, nos autos há prova de que o imóvel descrito na inicial tem destinação pública específica voltada para implantação do parque industrial de Marabá, que por certo cumpre sua função social no fomento da região e do Estado do Para como um todo.

Nessa direção, transcrevo por oportuno os fundamentos do v. Acórdão nº 15.2279 da 1º Câmara Cível Isolada, de relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares que me antecedeu na relatoria do feito, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, cujas razões se mantém incólumes no julgamento deste apelo e utilizo como fundamento para decidir:

"(...)
Sob outro viés, a invocação da dignidade da pessoa humana ou da preservação do direito à propriedade, bem assim como o direito fundamental à moradia não tem qualquer pertinência no caso em análise, nem confere à agravante o direito subjetivo de ocupar área pública, sem a necessária anuência do ente estatal; bem como, que a pretensão da autora/agravada não obstaculiza o exercício de qualquer direito assegurado à agravante, visando, apenas, resguardar o interesse público, que prepondera sobre o interesse individualmente considerado.

Deve ainda ser destacado, que se trata de uma nova invasão perpetrada pelos mesmos réus na mesma área, o que se torna inaceitável.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o seu entendimento de que os bens públicos não são passíveis de posse por particulares."

Em conclusão, a posse de imóvel público somente se legitima mediante concessão, permissão ou autorização. Fora dessas hipóteses, temos esbulho, invasão de área pública de forma totalmente contrária ao direito.

Em se tratando de bem público, há efetiva posse da empresa pública sobre a área, que decorre do domínio exercido pelo Poder Público (posse jurídica), dispensando, assim, maiores digressões acerca da sua existência ou anterioridade, ou, ainda, da alegada permanência da apelante sobre o imóvel ou da alegada destinação social por esta empregada à propriedade

Ante o exposto, conheço do apelo, rejeito as preliminares levantadas pelo Ministério Público e pela recorrente e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 02/06/2021